Tribunal: TJSP
Processo: 2256788-16.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa - Pedido de revogação da prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.